Tribunal: STF
Processo: HC 129129
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DIREITO AO INGRESSO NAS DEPENDÊNCIAS RESERVADAS AO PÚBLICO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. Este Supremo Tribunal reconhece o direito ao ingresso nos recintos reservados ao público na Câmara dos Deputados, respeitada a legislação vigente, incluída aquela pela qual assegurado o dever-poder dos deputados de atuarem livremente nas discussões e votações das matérias sujeitas a deliberação. Precedentes.



    2. Ordem parcialmente concedida.